Tribunal: TJDFT
Processo: 0704961-76.2025.8.07.0007
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
Ementa. CIVIL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES. PAGAMENTO MEDIANTE REEMBOLSO DO PLANO DE SAÚDE. PROVIDÊNCIA NEGADA. REDIRECIONAMENTO DA COBRANÇA AO USUÁRIO. PROIBIÇÃO CONTRATUAL. INSCRIÇÃO NO SERASA. DANOS EXTRAPATRIMONIAIS CONFIGURADOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. REDISTRIBUÍDA A PROPORÇÃO. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. A apelação interposta pela parte autora visa à reforma da sentença de procedência parcial para que a parte ré seja condenada ao pagamento de valor reparatório a título de danos extrapatrimoniais e de ônus sucumbenciais em sua integralidade.
2. Fatos relevantes. (i) a parte autora, ora apelante, firmou contrato de prestação de serviços médicos e hospitalares com a parte ré, ora apelada, no valor de R$ 5.192,85, os quais deveriam ser pagos posteriormente por meio do repasse do reembolso efetuado pela operadora do plano de saúde. (ii) ocorre que a referida operadora se negou a realizar o reembolso, sob o argumento de que a parte apelada não possuiria inscrição no Cadastro Nacional de Estabelecimentos em Saúde – CNES. (iii) por conseguinte, a parte apelante passou a ser cobrada diretamente para o adimplemento da aludida quantia, o que abrangeu a inclusão de seu nome em órgãos de proteção ao crédito. (iv) em sede de sentença, o e. Juízo a quo não reconheceu a existência do débito em seu desfavor (autor), pois, consoante a cláusula 3.6 do aludido contrato, ele não deve ser obrigado a quitar o valor dos serviços prestados se o reembolso não tiver sido realizado pelo Plano de Assistência Médica, por responsabilidade única e exclusiva da empresa ré.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se é possível (ou não) a caracterização de danos extrapatrimoniais oriundos da declaração de inexistência de débito e a inversão de ônus sucumbenciais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os danos extrapatrimoniais exigem relevante afetação aos direitos gerais da personalidade (CC, art. 12). No caso concreto, o mero inadimplemento contratual da parte ré ao redirecionar a cobrança em comento não seria apto a configurar relevante abalo à dignidade, honra ou integridade da parte autora.
5. Contudo, a inscrição de seu nome em órgãos de restrição ao crédito por dívida declarada inexistente constitui conduta abusiva, que dispensa, por si só, a comprovação do dano (in re ipsa), pois a afetação da reputação do indivíduo é inerente à “negativação”.
6. A estimativa em R$ 3.000,00 guarda proporcional correspondência com o gravame sofrido, além de sopesar as circunstâncias do fato, pois a dinâmica contratual da qual teria participado a parte autora constituiria aparente prática ilícita, denominada de “reembolso sem desembolso” (comprovado), bem como a capacidade econômica das partes e a extensão e gravidade do dano, observadas também as funções preventiva, punitiva, compensatória e pedagógica do instituto. No capítulo, sentença alterada.
7. E mesmo com a reforma da sentença para deferimento desse pedido reparatório, não se pode afirmar que o autor teria sucumbido em parcela mínima do pedido para fins de inversão de ônus sucumbenciais, haja vista a improcedência do pedido ressarcitório. Reescalonada a distribuição dessa rubrica para 30% a encargo da parte autora, e 70% a encargo da parte ré. No capítulo, sentença ajustada.
IV. DISPOSITIVO
8. Apelação parcialmente provida.
_____________________________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 113; CPC, arts. 86 e 87; Lei n.o 9.656/98, art. 12, inc. VI.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, acórdão 2036244, rela. Desa. Lucimeire Maria da Silva, Quarta Turma Cível, DJe 04.09.2025; TJDFT, acórdão 1992060, rel. Des. João Egmont, Segunda Turma Cível, DJe: 23.08.2025.